Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. REGISTRO NA ANVISA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF. NOTA TÉCNICA DO NATJUS DESFAVORÁVEL. FÁRMACOS DISPONÍVEIS NO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 855.178, Tema 793, em regime de repercussão geral, fixou a tese de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, de modo que a necessidade de a União integrar o polo passivo da demanda restringe-se às hipóteses de fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, o que não é o caso dos autos.
2. A concessão pelo Estado de medicamento, que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, bem como inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, do STJ).
3. No caso, o NATJUS identificou três fármacos disponíveis no SUS, são elas, acetato de glatirâmer, teriflunomida e dimetil fumarato, ainda não utilizados pela apelante, de modo que não restou cumprido o primeiro requisito definido pelo STJ, qual seja, a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS.
4. É certo que a manifestação técnica do NATJUS tem natureza meramente informativa e não vinculativa (art. 3o, I, da Portaria GPR 1.170/18), o que não significa dizer que as informações ali constantes possam ser desprezadas sem análise acurada das suas conclusões, mormente porque direcionadas a cada caso concreto, considerando-se o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), definido pelo Ministério da Saúde, bem como o impacto das decisões judiciais no orçamento e no funcionamento do SUS.
5. Recurso conhecido e não provido.